Tribunal: TJDFT
Processo: 0703532-47.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703532-47.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL CORREA DE QUEIROZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por DANIEL CORREA DE QUEIROZ em face da sentença de ID no 27767579, proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, que condenou o acusado à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de detenção, no regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9o do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06. Conforme consta da certidão de ID no 27788726, o acusado foi intimado para apresentar as razões de apelação, nos termos do art. 600, § 4o do CPP, entretanto, quedou-se inerte. Assim sendo, determino a intimação do apelante, pela derradeira vez, por meio de seu advogado constituído, para apresentar as razões recursais no prazo legal. Se as razões não forem apresentadas no prazo legal, proceda-se à intimação pessoal para que se o apelante manifeste, no prazo de 05 dias, se deseja constituir outro advogado particular ou se deseja ser defendido pela Defensoria Pública. Em caso de silêncio do apelante, os autos serão remetidos para a Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal. Publique-se. Intimem-se. BrasíliaDF, 8 de outubro de 2021 20:27:12. ROBSON BARBOSA Desembargador